Tribunal: TJBA
Processo: 8023657-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023657-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONETE SOUZA DA CUNHA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) NAS REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VANTAGEM PAGA DE FORMA GENÉRICA E LINEAR AOS MILITARES DA ATIVA. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE PRO LABORE FACIENDO PARA VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). IDENTIDADE DE FATO GERADOR. BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por pensionista de Policial Militar do Estado da Bahia em face de ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V em seus proventos de pensão, ao argumento de que a referida vantagem, embora originariamente concebida com natureza pro labore faciendo, foi convertida em aumento geral e disfarçado, sendo paga de forma indistinta a todos os militares da ativa, o que legitima a sua extensão aos inativos e pensionistas, em observância à garantia da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões controvertidas a serem dirimidas consistem na análise: a) Das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia; b) Do mérito, concernente ao direito líquido e certo da impetrante à percepção da GAP nas referências IV e V, mediante a verificação da natureza jurídica da gratificação e a aplicabilidade da regra da paridade remuneratória entre servidores ativos, inativos e pensionistas; c) Da necessidade de exclusão da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) da composição do cálculo da pensão da impetrante para evitar cumulação indevida; d) Da limitação dos efeitos financeiros da condenação, em razão da prescrição quinquenal e da aplicação das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não se volta contra a lei em tese, mas sim contra ato omissivo concreto e de efeitos permanentes da Administração Pública, que consiste na recusa em implantar nos proventos da pensionista vantagem remuneratória que entende devida. 4. Rechaça-se a prejudicial de decadência, porquanto a suposta lesão ao direito da impetrante, decorrente do não pagamento de parcela remuneratória no valor devido, renova-se mensalmente, caracterizando relação de trato sucessivo, o que afasta a contagem do prazo decadencial de 120 dias a partir de um único ato. 5. No mérito, a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), embora a Lei Estadual nº 12.566/2012 tenha estabelecido requisitos para a sua progressão aos níveis IV e V que, em tese, lhe confeririam natureza pro labore faciendo, teve sua natureza jurídica transmutada. A notória e reiterada prática administrativa de concedê-la de forma linear e indistinta a todos os policiais militares em atividade, sem a instauração de processos avaliativos individualizados, evidencia sua conversão em vantagem de caráter geral, configurando um aumento remuneratório disfarçado. 6. Uma vez caracterizada como vantagem de caráter geral, a GAP deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade remuneratória, em observância ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal (em sua redação anterior à EC nº 141/2003 e regras de transição) e ao art. 42 da Constituição Estadual. 7. O direito à paridade foi também consagrado pela Lei Federal nº 13.954/2019, que, ao alterar o Decreto-Lei nº 667/1969, estabeleceu em seu art. 24-A, inciso III, a revisão automática da remuneração na inatividade na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente. 8. A GAP e a GFPM são vantagens remuneratórias que ostentam idêntico fato gerador, qual seja, a retribuição pelo exercício das funções policiais militares cotidianas. A cumulação concomitante de ambas as rubricas em favor de inativo ou pensionista representa inadmissível enriquecimento ilícito do beneficiário e violação ao postulado da legalidade e da moralidade administrativa, configurando verdadeiro bis in idem remuneratório, tendo em vista que possuem a mesma causa jurídica e o mesmo fato gerador. 9. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Contudo, os efeitos patrimoniais do mandado de segurança devem observar as Súmulas 269 e 271 do STF, limitando-se às parcelas vencidas a partir da data da impetração. IV. DISPOSITIVO. 10. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia proceda à imediata Implantação da Gratificação por Atividade Policial (GAP) aos proventos da Impetrante, na referência IV, com evolução para a referência V, seguindo o cronograma da Lei nº 12.566/2012, com exclusão da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) de seus proventos, e pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023657-43.2025.8.05.0000, sendo Impetrante IVONETE SOUZA DA CUNHA, Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça